Tribunal: TJPA
Processo: 0909150-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909150-80.2023.8.14.0301

APELANTE: SUZANA CONCEICAO DE MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PARTE RECONHECIDA NA SELFIE. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DA AUTORA. REGULARIDADE DE UM CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO SEGUNDO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c danos morais, reconhecendo a nulidade de um dos dois contratos questionados. A autora alegou fraude na contratação eletrônica e pleiteou a nulidade de ambos os contratos firmados com o Banco Pan S.A., bem como indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os dois contratos de empréstimo consignado, celebrados eletronicamente, foram regularmente firmados pela autora, considerando os elementos probatórios apresentados pelo banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Restou comprovada a regularidade do contrato nº 360584831-0 mediante autenticação eletrônica com biometria facial, IP, geolocalização e depósito bancário na conta da autora. A própria apelante não impugnou a veracidade da selfie utilizada.

O contrato nº 360973909-3, por sua vez, não foi comprovado pelo banco réu, que sequer apresentou cópia do contrato ou documentos que demonstrassem a contratação. Aplicou-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A contratação eletrônica é válida e juridicamente eficaz, conforme previsão da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do art. 411, II, do CPC, desde que atendidos requisitos de segurança, autenticidade e consentimento, como verificado no primeiro contrato.

A autora decaiu de forma mínima em seu pedido, razão pela qual não houve redistribuição dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada com autenticação por biometria facial, IP e geolocalização, desde que comprovada a identidade da contratante e o depósito do valor em sua conta bancária.
2. A ausência de documentação mínima pelo banco quanto à contratação de empréstimo enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII;
CPC, arts. 373, II, e 411, II;
MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, RI nº 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Des. Maria Fernanda T. Tamaoki, j. 14.02.2022;
TJ-SC, Recurso Cível nº 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Des. Marcelo P. Meirelles, j. 06.04.2022;
TJ-PR, RI nº 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Juiz Irineu Stein Jr., j. 08.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0909150-80.2023.8.14.0301

APELANTE
: SUZANA CONCEICAO DE MIRANDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por SUZANA CONCEICAO DE MIRANDA em face da r. sentença (id. 26403790) proferida pelo MM. Juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em desfavor de BANCO PAN S/A.

Na origem (id. 26403700), a parte autora afirma que percebe quantia equivalente a um salário-mínimo a título de benefício previdenciário, tendo observado a existência de dois descontos referente a 2 empréstimos consignados:

- Valor emprestado de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais), com valor de liberação de R$ 13.004,90 (treze mil e quatro reais e noventa centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com data de inclusão em 03/08/2022, sob nº 360584 831-0.

- Valor emprestado de R$ 6.216,00 (seis mil e duzentos e dezesseis reais), com valor de liberação de R$ 2.695,33 (dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), com data de inclusão em 04/08/2022, sob nº 360973909-3.

Prossegue aduzindo que
“nunca efetuou qualquer tipo de empréstimo junto à instituição Requerida”
, o que teria sido feito de forma fraudulenta. Assim, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro da quantia irregularmente descontada.

Em defesa (id. 26403776), o Banco PAN S/A sustém
(i)
a retificação do polo passivo em relação ao segundo contrato, não tendo responsabilidade;
(ii)
a regularidade da contratação por meio eletrônico na correspondente autorizada e a
(iii)
inexistência de dano moral e/ou material a ser indenizado. Assim, pugna pela total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença de parcial procedência pelo transcrevo excerto da decisão. Declarando nulo apenas o contrato de nº 360973909-3 (id. 26403790):

“...

Da regularidade do contrato n. 360584831-0

A parte ré explicou que os descontos são oriundos de celebração de empréstimo consignado n.
360584831-0
celebrado em 03/08/2022, apresentando instrumento contratual em Id 108193642, assinado eletronicamente pela parte autora, com biometria facial e acompanhado de documentos pessoais da parte autora. Da mesma forma apresentou TED do valor de R$ 13.004,90 (treze mil e quatro reais e noventa centavos) em Id 108193644 para a conta bancária da parte autora (CEF, ag. 1578, cc 7828940530), no dia 03/08/2022.

Assim, desincumbiu-se a parte ré de seu ônus probatório quanto à celebração deste negócio jurídico específico
, nos termos dos art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Registre-se que a contratação eletrônica discutida nos autos advém do avanço tecnológico, é plenamente válida e autorizada pela legislação, não sendo tal forma proibida (art. 104, III, do CC/02), e possui elementos que são suficientes para indicar a autenticidade de sua autoria (art. 411, II, do CPC),
tais como endereço de IP, biometria facial, geolocalização, comprovantes de recebimento dos valores, sendo desnecessária a existência de um instrumento físico assinado
.

Do exame dos documentos colacionados pelo réu, verifica-se que os negócios jurídicos realizados com aceite eletrônico e confirmados, inclusive, por biometria facial tiveram efetivamente a anuência da parte autora, pois o documento de identificação juntado na contratação é idêntico ao que acompanha a petição inicial e,
sem dúvida, a pessoa cuja fotografia para reconhecimento biométrico foi juntada nos contratos é a parte demandante. (...)

Da irregularidade do contrato n. 360973909-3

A parte autora alega que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado n.
360973909-3.

A parte ré, por sua vez, não apresentou contestação quanto a estes fatos, nem juntou qualquer prova da celebração do contrato pela parte autora, pois não apresentou cédula de crédito, nem documentação referente à migração ou portabilidade do contrato.

Tratando-se de prova negativa, caberia à parte requerida apresentar elementos probatórios quanto à celebração dos negócios jurídicos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC,
o que não foi feito, tendo em vista que não foi colacionada aos autos sequer a cópia do contrato, mesmo da inversão do ônus probatório.

Destarte, deve prevalecer a alegação da parte autora quanto à ausência de manifestação de vontade para celebrar o contrato questionado, o que resulta, por conseguinte, no
reconhecimento da inexistência do negócio jurídico questionado e consequentemente dos débitos a ele vinculado
..”

Em suas razões recursais (id. 26403791), a parte apelante sustém
ser idosa,
pelo que não possui conhecimento tecnológico suficiente para realizar qualquer contratação financeira por um telefone e jamais autorizou qualquer pessoa a fazê-lo em seu nome.

Prossegue afirmando que não há nenhuma documentação assinada pela autora/recorrente e que não foi comprovado todo processo de contratação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a total reforma da r. sentença, sendo declarados ambos os contratos nulos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

O cerne da demanda cinge-se à constatação da regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada de forma eletrônica.

O contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância
com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado.

A assinatura eletrônica é uma forma de autenticação que permite verificar a identidade das pessoas signatárias do documento, geralmente com o uso de tecnologias de criptografia.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

A norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.

É o que se depreende dos artigos 1º e 10 da MP nº 2.200-2/2001, in verbis :

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir , das a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

(...)

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. signatários

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos , na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de quem for oposto o documento outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

É inquestionável os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas do títulos de créditos/contratos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

Da detida análise do caderno processual, reputo que a narrativa autoral carece de verossimilhança frente às demais provas, em especial porque a demandada/apelada logrou comprovar que a autora contraiu empréstimo consignado por meio de tecnologia de biometria facial (
selfie)
(id. 26403777), havendo também no referido documento data/hora da contratação, IP, localização, logs das tratativas, o que geraria a presunção de veracidade do referido pacto.

Ademais, a parte autora/recorrente não contesta ser sua a foto/
selfie
ali lançada.

Constata-se ainda que o empréstimo consignado em questão foi efetivamente depositado em conta bancária de titularidade da autora/apelante em 03.08.2022, consoante recibo de id. 26403707 apresentado pela parte autora.

Forçoso reconhecer, portanto, que a autora/recorrente estava ciente e concordou com as cláusulas e disposições do contrato estabelecido – em especial porque acessou a plataforma de serviços da instituição financeira recorrente, fato este que se mostrou incontroverso nos autos, pelo que restou comprovada a existência e higidez da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, regularmente validada mediante autenticação eletrônica ("
selfie
"), a justificar os descontos no benefício previdenciário efetuados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Recurso inominado. Banco C6 Consignados S/A. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Conjunto probatório que comprova a celebração do contrato por meio eletrônico. Confirmação por biometria facial - "selfie". Fotografia que coincide com o documento de identidade presente nos autos. Falta de verossimilhança das alegações autorais. Regularidade da contratação conforme precendentes deste TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - RI: 10024758320218260483 SP 1002475-83.2021.8.26.0483, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL/SELFIE E ÁUDIO REFERENTE À ADESÃO. ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5031942-70.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Apr 06 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50319427020218240038, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - FOTO DO CONTRATANTE E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE - USO DE SENHA PESSOAL -DESCONTOS REGULARES - DANO MORAL. O contrato eletronicamente assinado com uso de senha pessoal, corroborado com fotos do contratante e de seu documento de identidade no momento da contratação, é hábil a demonstrar a regularidade da operação realizada de forma on-line. Comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em descontos indevidos, mas exercício regular de direito da instituição financeira. Diante da regularidade dos descontos, não há de se falar em restituição dos descontos ou indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000220353015001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com anulatória de débito e danos morais. Tutela de urgência indeferida. Empréstimo consignado. Vício de consentimento na contratação. Não comprovado. Contrato existente. Relação jurídica demonstrada. Litigância de má-fé. Ausência de dolo processual. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé. Existindo prova da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico, fica demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo o desconto mensal no benefício previdenciário da autora. A penalidade por litigância de má-fé depende da efetiva comprovação do dolo processual. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013316-25.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 03/11/2022 (TJ-RO - AC: 70133162520218220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 03/11/2022)

Com efeito, verificada a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pleitos autorais em relação à este contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025